Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709101-60.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA ALVES JUNIOR, KAIO HUGO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID 78249070, porquanto o recorrido já exerceu a referida faculdade processual (ID 77967096), estando, pois, atingida pela preclusão consumativa. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78172634. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007